Tribunal: TJES
Processo: 5006105-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006105-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO XISTO DE SOUZA

AGRAVADO: ROBSON TEIXEIRA FRANCO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES
–
LIMINAR DE DESPEJO

–
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO

COM BASE NOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC
–
CAUÇÃO
–
GARANTIA QUE PODE SER DISPENSADA EXCEPCIONALMENTE

–
DÉBITO
CONSIDERAVELMENTE
SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que a) haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; b) o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91; c) o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

2
.
Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 59 da Lei nº 8.245/1991 não é taxativo, permitindo-se a concessão da liminar de despejo mesmo existindo garantia fidejussória, desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300,
caput
, do CPC.

3
.
Em situações excepcionais, admite-se a dispensa da caução quando o seu valor for muito inferior àquele cobrado a título de aluguéis, objetivando mitigar os prejuízos financeiros já suportados pelo locador em razão do não recebimento dos aluguéis, respeitando, outrossim, a vontade do legislador, que é de garantir ao locatário eventual ressarcimento com os prejuízos advindos da improcedência da pretensão autoral.

4.
Hipótese em que, quando da concessão do efeito ativo ao presente recurso, o locatário já estava inadimplente há mais de 07 (sete) meses, o que tornou dispensável a caução equivalente a três meses de aluguel, pois a dívida cobrada já supera em muito o valor da garantia.

5.
Quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, observa-se que a relação obrigacional do agravante com o agravado foi devidamente demonstrada pelo instrumento do negócio jurídico colacionado nos eventos nº 25020051 e 25020052, que é claro em qualificar o recorrido como locatário do imóvel indicado pelo requerente/agravante. O perigo de dano deflui não apenas da inadimplência que perdura por mais de 07 (sete) meses, mas também da situação do imóvel que, conforme comprovado pelo agravante com imagens e vídeos, se encontra em estado de aparente deterioração e exposto à intrusão por terceiros.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006105-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO XISTO DE SOUZA

AGRAVADO: ROBSON TEIXEIRA FRANCO, ROSANIA TEIXEIRA FRANCO, TAIS PEREIRA FRANCISCA

Advogado do(a) AGRAVANTE: STEPHAN XISTO SOUZA - ES29820

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERALDO XISTO DE SOUZA
contra a decisão prolatada no evento ID nº 25162974 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de despejo c/c cobrança” por ele ajuizada em face de
ROBSON TEIXEIRA FRANCO
,
ROSANIA TEIXEIRA FRANCO
e
TAIS PEREIRA FRANCISCA
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado, consistente na expedição de mandado de despejo para que o réu desocupe o imóvel objeto da locação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões recursais de evento ID nº 5194189, alega o agravante, em síntese, que:
(I)
embora o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991 preveja a possibilidade de concessão de liminar de despejo apenas se o contrato de locação estiver desprovido de alguma das garantias previstas no art. 37, da mesma lei, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação acerca da possibilidade de se antecipar a tutela nas ações de despejo, desde que presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil;
(II)
está demonstrada a probabilidade do direito, consoante entendimento assente na jurisprudência, bem como o perigo de dano, consubstanciado nos prejuízos que o inadimplemento do recorrido, iniciado em dezembro de 2022, vem causando ao autor, além do fato de o imóvel estar supostamente sendo utilizado por toxicômanos;
(III)
conforme entendimento reiterado no âmbito do TJES, a oferta de caução é dispensável quando o valor dos débitos superam, em muito, a quantia que seria ofertada em garantia.

Em decisão inaugural, deferi a antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado
ROBSON TEIXEIRA FRANCO
desocupasse o imóvel, voluntariamente, no prazo de até 15 (quinze) dias após a sua regular intimação, ou, no mesmo prazo, purgasse a mora, com pagamento da totalidade dos valores devidos, na forma do art. 59, § 3º, da Lei nº 8.245/1991.

Embora intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Denota-se dos autos que, na origem,
GERALDO XISTO DE SOUZA
ajuizou ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios da locação em face de
ROBSON TEIXEIRA FRANCO
(locatário),
ROSANIA TEIXEIRA FRANCO
(fiadora) e
TAIS PEREIRA FRANCISCA
(fiadora), alegando que é proprietário de um imóvel situado na Av. Alexandre Buaiz, n. 447, Ilha do Príncipe, Vitória/ES, constituído por um prédio de 03 (três) andares com uma loja comercial no térreo, tendo-o locado integralmente ao réu
ROBSON TEIXEIRA FRANCO
, por meio de contrato de locação firmado em 01/07/2020, com prazo de duração iniciado em 01/07/2021 e término previsto para 30/06/2024, conforme contrato e aditamento de ID’s 25020051 e 25020052.

Prossegue narrando que o locatário inadimpliu as últimas 06 (seis) parcelas dos aluguéis vencidos (dezembro/2022 a maio/2023), bem como que, além da inadimplência contumaz, em visita, constatou que o imóvel permanece sempre com portas abertas, sem qualquer segurança, o que possibilita a entrada frequente de usuários de droga da região da Ilha do Príncipe.

Com esteio nesses fundamentos, pleiteou a concessão de tutela de urgência antecipada, a fim de que seja expedido mandado de despejo para que o locatário desocupe o imóvel objeto da locação no prazo de 15 (quinze) dias, sem necessidade de caução.

Ao apreciar o pedido, o magistrado de primeiro grau concluiu por indeferi-lo, sob o fundamento principal de que o despejo liminar não pode ser concedido se o contrato estiver garantido por fiança. Baseou-se, ainda, na circunstância de não ter o requerente/agravante apresentado caução, conforme exige o art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991.

Postas estas premissas, consoante previsto no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, a liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que
a
)
haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação;
b
)
o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91;
c
)
o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Neste juízo de cognição sumária, conclui-se que a desocupação do imóvel por inadimplemento contratual poderá ser deferida mesmo existindo garantia fidejussória, desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300,
caput
, do CPC.

Sob a égide do CPC de 1973, Sylvio Capanema Souza
1
já asseverava que a Lei do Inquilinato não afastou a incidência da legislação processual, aplicando-a, subsidiariamente, sendo que a regra do artigo 59 da Lei nº 8.245/91 não era incompatível com o artigo 273 do CPC/73 e, muito ao contrário, elas se complementavam, em benefício da efetividade do processo.

É assente no Superior Tribunal de Justiça
2
o entendimento de que o rol previsto no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado acionar as disposições do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Esse posicionamento também é majoritário nesta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC⁄15. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) Consoante o inciso IX do art. 59 da Lei nº 8.245⁄91, para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel deverão ser observados os seguintes requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) fundamentação da demanda na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação; c) ausência de qualquer das garantias mencionadas no art. 37 da Lei n. 8.245⁄91 (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), por não ter sido contratada ou por ter sido extinta ou por haver exoneração quanto à garantia.
2) Nada obstante, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, no caso a existência de fiança, é possível que a medida liminar seja concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes do TJES.
[...]. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169012945, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59,§1º, IX DA LEI Nº 8.245/91. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO RECALCITRANTE DO LOCATÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMINAR DE DESPEJO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não obstante garantida a locação pela fiança e ausente caução prestada pelo Locador, o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n. º 8.245/91 não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Precedentes do STJ e do TJES.
[...] 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0004297-86.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 19/06/2017; DJES 26/06/2017)

Com relação à necessidade de oferta de caução, em situações excepcionais, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça interpreta a norma especial com temperamentos, notadamente nos casos em que o valor exigido como caução seja muito inferior àquele cobrado a título de alugueis.

Este posicionamento além de mitigar os prejuízos financeiros já suportados pelo locador em razão do não recebimento dos alugueis, respeita a vontade do legislador, que é de garantir ao locatário eventual ressarcimento com os prejuízos advindos da improcedência da pretensão autoral.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação. 2) Portanto, a concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (I) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (II) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (III) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. 3) Contudo, mitigando a regra contida no art. 59, da Lei n. º 8.245/1991, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei do Inquilinato, ainda seria possível a concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15.
4) Assim, especificamente no tocante ao art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, é desnecessária a caução de 03 (três) meses de aluguel para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Precedentes do TJES.
5) É preciso levar em consideração que a caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar. 6) Contudo, em que pese a medida liminar concedida pelo juízo a quo, no tocante ao crédito do agravado, conforme já consignado na decisão que deferiu a liminar recursal, entendo haver razão a agravante no sentido de não constar de modo verossímil os valores devidos. 7) Recurso conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada. (TJES; AI 0005938-08.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/11/2019; DJES 14/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. CONTRATO SEM GARANTIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. LEI Nº 8.245/1991, ART. 59, § 1º-IX. CAUÇÃO. CRÉDITO DO LOCADOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTE TJES. DIREITO DE MORADIA. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nosso ordenamento jurídico, a hipótese de concessão da liminar determinando a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no inadimplemento do aluguel e acessórios da locação, desde que o contrato seja desprovido de garantia e o locador preste caução, no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, vocacionada a ressarcir eventuais prejuízos experimentados pelo locatário caso a demanda seja improcedente, encontra-se expressamente prevista pelo art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.
2) Para atender a exigência de prestar caução em montante equivalente ao somatório de 03 (três) meses de aluguel, é possível o oferecimento do próprio crédito do locador, quando esse valor supera o valor da medida assecuratória exigida por Lei, conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça.
3) Objetivamente satisfeitos os requisitos do deferimento da ordem liminar de desocupação do imóvel locado, agiu bem a Julgadora
a quo
em conceder a tutela postulada, pois não obstante o então delicado estado de saúde da agravante, não pode ela permanecer no imóvel às expensas da locadora.
4) Embora não se desconheça a situação de constrangimento oriunda do despejo que relega a parte ao desabrigo, não há como impor à agravada o dever de suportar os ônus de disponibilizar seu patrimônio para garantir o direito de moradia do agravante e de sua criança, a essa altura recém-nascida, pois não obstante à também reconhecida vinculação dos particulares à satisfação de certos direitos fundamentais, a questão que se coloca na hipótese é primordialmente de política pública, a ser solvida pelas esferas administrativas competentes na medida de sua disponibilidade orçamentária
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0009812-77.2018.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 16/07/2019; DJES 07/08/2019).

No caso em apreço, os prejuízos do agravante recomendam a dispensa da caução equivalente a três meses de aluguel, uma vez que a dívida cobrada já alcança o montante de R$ 13.738,89 (treze mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), ou seja, aproximadamente o dobro do valor que seria ofertado em garantia (R$ 7.200,00).

Assim também tem entendido este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. DÍVIDA EM MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A concessão do despejo liminar com fundamento na Lei nº 8.245 de 1991 tem como requisitos: (I) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (II) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (III) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. II. Sem ignorar a existência de alguma divergência sobre o tema, tenho como possível seja a medida liminar de despejo concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência e/ou evidência, previstas nos arts. 300 e ss. Do CPC. III. Pela planilha apresentada pela Agravada, o valor principal da dívida já ultrapassa R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), sendo que, ao contrário do que pretende dar a entender a Agravante, débito de tal monta coloca em risco a administração do empreendimento, além de trazer insegurança e prejuízo aos demais lojistas.
lV. Considerando a planilha juntada aos autos, na qual consta um valor de aluguel mínimo de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), observo que o valor devido é bem superior ao estabelecido como requisito de caução correspondente a 03 (três) meses o valor do aluguel, necessária para a concessão da liminar, o que afasta sua exigência. V. Diante do montante da dívida pretendida e da constatação da situação de inadimplência que vem se arrastando por longo tempo, está caracterizada situação excepcional que atingiu proporção inaceitável, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida a tutela antecipada.
VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0022086-30.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/11/2020; DJES 11/11/2020).

Superadas essas questões preliminares, quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, observa-se que a relação obrigacional do agravante com o agravado foi devidamente demonstrada pelo instrumento do negócio jurídico colacionado nos eventos nº 25020051 e 25020052, que é claro em qualificar o recorrido como locatário do imóvel indicado pelo requerente/agravante.

O perigo de dano deflui não apenas da inadimplência que perdura por quase 07 (sete) meses, mas também da situação do imóvel que, conforme comprovado pelo agravante com imagens e vídeos, se encontra em estado de aparente deterioração e exposto à intrusão por terceiros.

Saliente-se, em conclusão, que os recorridos, apesar de intimados, não trouxeram aos autos elementos adicionais com o fito de melhor elucidar o inadimplemento contratual alegado pelo recorrente, tampouco apresentaram contestação no feito originário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão de antecipação de tutela recursal, na qual fora concedida, liminarmente, a expedição da ordem de despejo em desfavor do agravado.

É como voto.

1
SOUZA, Sylvio Capanema. A Lei do Inquilinato Comentada – Artigo por Artigo, 9ª edição. Forense, 2014.

2
REsp 1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso
.